Tribunal: STF
Processo: AI 355302
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, À
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUBIDA DE
RECURSO ESPECIAL.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, do óbice das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo desprovido.